Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006). DOLO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PELA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência com condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, ainda mais quando proferidas ameaças contra a vítima, a repressão penal é medida que se impõe.
3. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência que não pode se aproximar da vítima, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre a tese de erro escusável do cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando, mesmo assim, se desloca até a residência ou local de trabalho da ofendida, de forma livre e consciente.
4. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível.
5. Sobressaindo que a vítima peticionou a revogação das medidas de proteção deferidas em face do recorrente, não se pode afirmar violada em seu patrimônio emocional a vítima que abre mão da proteção patrocinada pelo Estado.
6. Deu-se provimento parcial ao recurso.